Tribunal: STF
Processo: ADI 5393
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 68 E 69 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DO GOVERNADOR POR CONSULTORIA-GERAL DO ESTADO FORA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 69 DO ADCT. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando (i) a não complexidade da questão constitucional posta; (ii) elevado grau de instrução dos autos; e (iii) razões de economia processual. Proposta em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte: ADI 5.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 5.253, Rel. Min. Dias Toffoli; ADPF 190, Rel. Min. Edson Fachin.



    2. O art. 132 da Constituição Federal confere às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal a atribuição exclusiva das funções de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das unidades federativas aos seus respectivos procuradores, organizados em carreira única.



    3. A norma do art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que permitiu aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tivessem órgãos distintos para as respectivas funções, não autoriza a perpetuação de órgãos consultivos paralelos às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal.



    4. Inconstitucionalidade dos arts. 68 e 69 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, bem como, por arrastamento, do art. 11, I, b, da expressão “Consultor Geral do Estado”, do art. 11, § 1º; e do art. 20, I a IV, todos da Lei Complementar estadual nº 94, de 14.05.1991; do art. 7º, I, e, da expressão “Consultor Geral do Estado”, dos arts. 10, 19, I, II, III e IV, e 20, todos da Lei Complementar estadual nº 163, de 05.02.1999; da íntegra da Lei Complementar estadual nº 239, de 21.06.2002; e do art. 18 da Lei Complementar estadual nº 262, de 29.12.2003.



    5. Conversão do julgamento do referendo à medida cautelar em decisão de mérito. Ação julgada procedente.